Tribunal: TJMT
Processo: 0007178-66.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007178-66.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JULIO MOTA PEREIRA - CPF: 185.288.051-15 (RECORRENTE), MARCOS FELIPE FERNANDES MOTA - CPF: 024.750.381-95 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 322.095.088-43 (VÍTIMA), THIAGO FERNANDES MOTA - CPF: 017.772.671-70 (ASSISTENTE), VALDEID FERREIRA DE SOUZA (ASSISTENTE), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (ASSISTENTE), CELSON BARBOSA LOPES - CPF: 474.450.681-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2.o, INCS.
II E VI C/C ART. 14, INC.
II, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR

DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL E DOS ELEMENTOS COGNITIVOS NELE CONTIDOS
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DO FATO – REJEITADA – NATUREZA ADMINISTRATIVA DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO QUE NÃO OBEDECE A UMA ORDEM LEGAL RÍGIDA – DILIGÊNCIAS ELENCADAS NO ART. 6.o DO CPP QUE SÃO MERAMENTE EXEMPLIFICATIVAS – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE NÃO EXIGEM UM EXAME TÉCNICO NO LOCAL DO FATO –
2.
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS DO ART. 226 DO CPP –
INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OUTROS A DEMONSTRAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA E A RESPALDAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
3.
PRELIMINAR
DE NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUANTO ÀS QUALIFICADORAS
– NÃO VERIFICADA – RAZÕES DE DECIDIR, RESPALDADAS EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS EM JUÍZO, QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DOS TIPOS PENAIS DERIVADOS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CF/88 –
4.
MÉRITO:
PRETENDIDA IMPRONÚNCIA –
IMPROCEDÊNCIA – PRESENTES PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA, CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

O inquérito policial consiste em um procedimento administrativo inquisitivo e preparatório, voltado para a colheita de elementos informativos que demonstrem a ocorrência de uma infração penal e o seu suposto autor, podendo ser dispensado, caso haja substrato probatório mínimo para que o titular da ação penal ofereça a peça acusatória, de modo que, em razão da natureza que possui, não obedece a uma ordem legal rígida, sendo as diligências previstas no art. 6.o do CPP meramente exemplificativas. Assim, não há falar em nulidade do procedimento investigativo por não ter sido
in casu
realizada a perícia no local dos fatos, mesmo porque totalmente prescindível por se tratar de uma tentativa de homicídio qualificado, em que a vítima foi atingida apenas de raspão por um disparo de rama de fogo, sendo os demais elementos colhidos suficientes para comprovar a materialidade delitiva. Ademais, eventuais vícios no inquérito policial não possuem o condão de contaminar a ação penal;

2.

Não há falar em nulidade do reconhecimento pessoal quando presentes outros elementos probatórios produzidos em juízo aptos a comprovar o provável envolvimento do recorrente na empreitada criminosa e a respaldar a decisão de pronúncia;

3.

Ocorrendo em cuidadosa referência à prova colhida nas duas etapas da persecução penal, que indicam a viabilidade dos tipos penais derivados do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, não há falar em ausência de fundamentação da decisão de pronúncia nesse ponto, afastando-se a alegação de que é parcialmente nula;

4.

A decisão de pronúncia trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se
as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são aptas a demonstrar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida,
impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, a quem compete dirimir a dúvida, por força do art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
d
,

da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JULIO MOTA PEREIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
JULIO MOTA PEREIRA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
0007178-66.2015.8.11.0042, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, §2.o, incs. II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 204862118, a i. defesa técnica argui,
preliminarmente
,
i)
a
nulidade do inquérito policial
, ao argumento de que não foram cumpridos todos os requisitos do art. 6.o do CPP, inexistindo nos autos “
perícia técnica ou qualquer levantamento policial quanto ao local onde a vítima narra que se deram os fatos”
,
ii)
a
nulidade do reconhecimento pessoal,
por inobservância das regras contidas no art. 226 do CPP e, ainda,
iii
) a
nulidade parcial da decisão objurgada
, por
ausência de fundamentação
quanto às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

No mérito
, pretende a
impronúncia
, sustentando que as provas produzidas sob o crivo do contraditório afastam-no do cenário delitivo, inexistindo indícios de que tentou contra a vida do ofendido, além de ser duvidosa a prova da materialidade delitiva, em razão de incongruências existentes no laudo de exame de corpo de delito.

Em contrarrazões apresentadas no ID 204862121, o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, o MM. Magistrado
a quo
manteve a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 204862122.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 207546674, opina pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, em sede de admissibilidade recursal, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,

foi interposto por quem tem
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos.

Preliminarmente, alega a i. defesa que o inquérito policial está eivado de vícios, uma vez que não foram atendidos todos os requisitos do art. 6.o do Código de Processo Penal,
inexistindo nos autos “
perícia técnica ou qualquer levantamento policial quanto ao local onde a vítima narra que se deram os fatos”
, tornando todos os elementos informativos nulos.

Todavia,
sem razão
.

Como é sabido, o inquérito policial é um procedimento administrativo inquisitivo e preparatório, presidido pela autoridade policial, consistente no conjunto de diligências empreendidas pela polícia investigativa objetivando a colheita de elementos que revelem a ocorrência de uma infração penal e o seu possível autor, a fim de permitir que o titular da ação penal ingresse em juízo, não sendo a ele aplicáveis os princípios do contraditório e da ampla defesa. Trata-se, portanto, de peça meramente informativa que pode ser dispensada caso exista um substrato probatório mínimo necessário para o oferecimento da peça acusatória.

Assim, firmou-se na doutrina e jurisprudência pátria que eventuais vícios existentes no âmbito do inquérito policial não possuem o condão de contaminar o processo penal a que der origem,
ex vi
do
AgRg nos EDcl no AREsp: 1270387 MG 2017/0147676-9
, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 03/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2018 e do
AgRg no HC: 709025 PR 2021/0379861-0
, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022.

Ademais, em razão da natureza administrativa que possui, o procedimento investigativo é flexível, não obedecendo a uma ordem legal rígida, de modo que
as diligências elencadas no art. 6.o e no art. 7.o do Código de Processo Penal são meramente exemplificativas
.

Nesse sentido bem preleciona o doutrinador Renato Brasileiro de Lima:

“
Ao contrário da fase judicial, em que há um rigor procedimental a ser observado, a fase preliminar de investigação é conduzida de maneira discricionária pela autoridade policial, que deve determinar o rumo das diligências de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Os arts. 6o e 7o do CPP contemplam um rol exemplificativo de diligências que podem ser determinadas pela autoridade policial, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal
: conversação do local do fato delituoso, até a chegada dos peritos criminais; apreensão dos instrumentos e objetos que tiverem relação com o fato; colheita de todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias; oitiva do ofendido; oitiva do indiciado; reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações; exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias; identificação do indiciado; averiguação da vida pregressa do indiciado; e reconstituição do fato delituoso.

Conquanto tais dispositivos enumerem várias diligências que podem ser determinadas pela autoridade policial, daí não se pode concluir que o Delegado de Polícia esteja obrigado a seguir uma marcha procedimental preestabelecida. Tem-se, nos arts. 6o e 7o do CPP, apenas uma sugestão das principais medidas a serem adotadas pela autoridade policial, o que não impede que outras diligências também sejam realizadas
.

(...)

Não obstante, certo é que essa discricionariedade da autoridade policial não tem caráter absoluto, sobretudo se considerarmos que o próprio art. 184 do CPP estabelece que salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume Único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). Destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, ao contrário do que sustenta a i. defesa, não há nulidade a ser reconhecida no inquérito policial, por não ter a d. autoridade policial cumprido à risca as diligências previstas no art. 6.o do CPP, uma vez que, como pontuado anteriormente, o rol do referido dispositivo é meramente exemplificativo, não vinculando o Delegado de Polícia durante o trabalho investigativo.

De mais a mais, é totalmente irrelevante a existência ou não de pedras no local em que a vítima disse ter parado e descido de seu veículo para retirá-las, quando teria sido surpreendido com disparos de arma de fogo efetuados pelo réu, pois não é a causa da parada do ofendido que está sendo apurado no presente feito, mas, sim, a conduta do acusado de supostamente tentar matá-lo.

E, como bem ressaltou o Ministério Público em suas contrarrazões recursais, “
considerando que o crime em questão se trata de tentativa de homicídio em que apenas um dos tiros acertou, de raspão, a vítima, ao contrário do alegado pelo réu, mostra-se totalmente dispensável o laudo do local do crime, que serviria apenas para comprovar os disparos, já devidamente evidenciado pela prova oral”
(ID 204862121 - pág. 4).

Por conseguinte,
rejeito
a preliminar de nulidade do inquérito policial
.

É como voto.

VOTO
(
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL, POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Também como prefacial, aduz a i. defesa que o reconhecimento pessoal do réu, realizado pela vítima na delegacia, não possui valor probatório apto a evidenciar os indícios de autoria, uma vez que não respeitou o procedimento legal, de modo que deve ser declarado nulo.

Acerca do tema, ressalto que, as regras do art. 226 do CPP, há muito interpretadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça como meras recomendações legais, cuja inobservância não vicia o procedimento e, por conseguinte, a obtenção de prova da autoria do delito; com o julgamento do
Habeas Corpus
n.o 598.886/SC
(Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 27.10.2020. Publicado em 18.12.2020) passaram a ser compreendidas pela Sexta Turma da referida Corte como de observância obrigatória, sob pena de nulidade do reconhecimento pessoal, uma vez que constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime.

Essa virada jurisprudencial acerca do tema visa a obstar condenações lastreadas por reconhecimentos pessoais defectivos ou errôneos, de modo que o não atendimento da forma prevista em lei torna o procedimento, seja ele presencial ou fotográfico, inválido para amparar eventual condenação, ainda que confirmado em juízo, exceto se outras provas, por si mesmas, conduzirem ao convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva.

Alinhando-se a essa nova interpretação, a Quinta Turma do STJ, ao julgar o
Habeas Corpus
n.o 652.284/SC (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 27.04.2021. Publicado em 03.05.2021), anotou a imprescindibilidade da observância dos regramentos descritos no art. 226 do CPP para a prestabilidade do reconhecimento pessoal como evidência segura da autoria do delito, ressalvando que o ato realizado mediante a exibição de fotografia(s) ao reconhecedor deve ser ratificado de forma presencial, caso contrário, é incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.

A despeito da penumbra instalada, o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui em plano de validez um verbete jurisprudencial que reflete a posição anterior da Corte de Cidadania, consoante o
Enunciado Orientativo n.o 29
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.
” (TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. DJE n.o 9.998. Publicado em 12.04.2017).

Feitas tais digressões, no caso dos autos, depreende-se do Auto de Reconhecimento Pessoal Positivo de ID 204862816 - pág. 23 que, conquanto não conste informação de que o ofendido tenha previamente descrito as características físicas de seu algoz, o réu foi colado ao lado de outras pessoas, a saber
Jony Gonçalo Martin, Rony Marcio Oliveira dos Santos, Hamilton Folli Fernandes e Thiago Fernandes Mota
, tendo apontado com “
certeza e convicção”
o ora recorrente como aquela “
pessoa que disparou contra ele e o atingiu na data do fato”
.

De mais a mais, observa-se que, quando prestou seu depoimento na repartição policial, a vítima
Carlos Henrique de Souza Teixeira
(ID 204862815 - págs. 41/42) apontou como suspeito do delito
JULIO MOTA PEREIRA
; e, sob o crivo do contraditório judicial, afirmou que já conhecia o ora recorrente antes do ocorrido.

Assim, dadas as peculiaridades que o singularizam, infere-se que o reconhecimento do pronunciado pelo ofendido na delegacia de polícia não é elemento capaz de conduzir a um erro judiciário decorrente da pronúncia de um sujeito que é comprovadamente inocente, uma vez que corroborado pelas declarações da vítima em juízo, sem que tenha sido apresentada prova apta a demonstrar que a sua versão está totalmente dissociada da realizada ou que possua alguma intenção de imputar crime falso ao réu, de modo a tornar válido tal elemento para evidenciar os indícios de autoria e embasar a decisão de pronúncia.

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu que “
A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, é de natureza recomendatória e não enseja a nulidade do ato automaticamente, em especial, se a Defesa não demonstrou quais foram os prejuízos causados ao recorrente, e se a decisão de pronúncia, não se baseou exclusivamente neste meio de prova, mas em suficientes indícios de autoria e materialidade imputadas ao recorrente
” (TJ-MT 00031813720158110087 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2022).

Nesses termos, ainda que eventualmente considerado irregular o reconhecimento levado à efeito em face de
JULIO MOTA PEREIRA,
ad argumentandum tantum
, não se constata,
in casu
, prejuízo apto a ensejar à declaração de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Isso porque, como visto, há elementos probatórios desvinculados do seu reconhecimento pessoal [prova separa ou fonte independente] que, inexoravelmente, conduzem à suspeita quanto ao seu possível envolvimento no ilícito.

Nesse diapasão:

“
3. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief
. Em que pese não ter sido intimada do julgamento da apelação, a defesa técnica não apresentou argumentos capazes de afastar a intempestividade do recurso interposto cerca de três meses após findo o prazo legal”
. (AgRg no HC 694.209/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021) – Grifei.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal invocada pela i. defesa.

É como voto.

VOTO
(
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, CF/88)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Alega, ainda, a i. defesa que a decisão de pronúncia é parcialmente nula, na medida em que o MM. Magistrado singular, ao reconhecer a viabilidade das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, não embasou as razões de seu convencimento em elementos probatórios produzidos em juízo, mas tão somente naqueles colhidos na fase investigativa, em evidente inobservância ao disposto no art. 155 do CPP e afronta ao princípio da motivação das decisões judiciais.

Mais uma vez,
não comporta acolhimento a preliminar arguida
.

Deveras, a fundamentação de todas as decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, constitui condição absoluta de sua validade.

Por sua vez, o Código de Processo Penal, no art. 413, §1.o, prevê que, especificamente com relação às decisões de pronúncia, a
fundamentação limitar-se-á
à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes
de autoria
ou de participação,
devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e
especificar as circunstâncias qualificadoras
e as causas de aumento de pena que possivelmente incidem no caso concreto.

Tal limitação se deve ao fato de que a pronúncia constitui
mero juízo de admissibilidade da acusação
, a qual será decidida e julgada de maneira exauriente mediante a íntima convicção do Conselho de Sentença, pois o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes doloso contra a vida,
também por força de expressa determinação constitucional
(art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
).

Inobstante seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, sob pena de incorrer em excesso de linguagem;
é
imprescindível
a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade do crime e existência de indícios de autoria
,
bem como acerca das circunstâncias que qualificam o delito descritas na exordial acusatória
, para, assim, justificar a submissão do acusado a julgamento pela Corte Popular.

Significa dizer que, conquanto exigida uma postura comedida por parte do julgador, por tratar-se de mero exame de admissibilidade da acusação, não pode se olvidar de apresentar objetivamente as razões de seu convencimento, a permitir o exercício regular da ampla defesa e do contraditório, observando o disposto no art. 413, §1o, do CPP e no art. 93, inc. IX, da CF/88.

Volvendo-se à situação em apreço, o MM. Juiz
a quo
assim fundamentou a decisão de pronúncia, quanto aos tipos penais derivados
:

“
Em relação às qualificadoras, entendo pela manutenção de ambas (‘motivo fútil’ e ‘recurso que dificultou a defesa da vítima’), uma vez que o acusado supostamente tentou matar a vítima em razão de uma disputa judicial de terras que travam desde antes do ocorrido.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, do CP, reputo inviável o seu afastamento, tendo em vista que o réu foi armado ao local dos fatos e em momento que a vítima não esperava ser alvejada, já que chegou a cumprimentá-la antes de anunciar o seu suposto intento homicida, não lhe dando, em tese, qualquer chance de defesa”
(ID 204862112 - pág. 8).

Veja-se, portanto, que ainda que de forma suscinta, o julgador bem expôs os motivos pelos quais entendeu viável a manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo falar em ausência de motivação idônea nesse ponto.

A propósito, diversamente do sustentado nas razões recursais, a conclusão do magistrado encontra respaldo na prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, pois segundo declarou em audiência a vítima
Carlos Henrique de Souza Teixeira
, à época do fato, trabalhava para a empresa Aracruz, que havia adquirido várias áreas no Recanto Siriema, as quais tinham diversos problemas, principalmente com o ora recorrente, que teria invadido algumas dessas propriedades.

No fatídico dia, estava em uma dessas áreas com o veículo da empresa, fazendo a checagem de um serviço de limpeza que ali havia sido realizado [frisando que essa propriedade não era objeto de litígio judicial com o réu, mas sim uma outra que ficava nas proximidades], quando parou para retirar umas pedras que estavam no caminho; na ocasião, avistou o recorrente se aproximando e foi até ele cumprimentá-lo.

Disse que tão logo o denunciado soltou suas mãos, teria sacado um revólver, apontando-o para a vítima e disse que iria matá-la. De imediato o ofendido afirmou ter se virado de costas, na intenção de foragir, mas teria sido surpreendido com um disparo que o atingiu de raspão. Ato contínuo, saiu correndo mata adentro e ouviu outros dois estampidos.

Assim, evidentemente que não são de todo improcedentes os tipos penais derivados, razão pela qual o juízo
a quo
decidiu por mantê-las, a fim de que sejam submetidas ao crivo dos jurados.

Nesse sentido, inclusive, o entendimento firmado neste eg. Sodalício, materializado no
Enunciado orientativo n.o 02,
aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no bojo

do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015 é no sentido de que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Destarte, com tais considerações,
rejeito
a preliminar de nulidade parcial da pronúncia, por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares
, verte da denúncia que, no dia 21/10/2014, por volta das 15h40min, em via pública, próximo da Chácara Recanto da Siriema, bairro Doutor Fábio II, na comarca de Cuiabá/MT, o ora recorrente
JULIO MOTA PEREIRA
, supostamente agindo com vontade de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teria efetuado disparos de arma de fogo contra
Carlos Henrique de Souza Teixeira
, que teriam lhe causado o ferimento descrito no laudo pericial de lesão corporal, somente não tendo consumado o delito contra a vida por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que os disparos efetuados não teriam atingido região letal do ofendido e este teria conseguido escapar das agressões.

Consoante a preposição acusatória, a vítima era representante da imobiliária Aracruz que adquiriu a área do Recanto Siriema, invadida pelo acusado, sendo causa de pedir de uma ação agrária que tramita numa das varas cíveis da Capital, fato este que teria motivado o delito contra a vida ora em análise.

Especificamente quanto à dinâmica criminosa, narra a incoativa que, no fatídico dia, o ofendido transitava na divisa da referida área e, ao parar seu veículo e descer para retirar umas pedras que estavam no caminho, avistou o réu, cumprimentando-o, ocasião em que, de inopino,
JULIO
teria sacado uma arma de fogo e disparado contra
Carlos Henrique
, atingindo-o nas costas, vociferando “
seu vagabundo você vai morrer”
. Depois desse primeiro disparo, a vítima teria foragido, embrenhando-se em uma mata, e conseguiu se desvencilhar dos demais projéteis.

Diante desse fato, o recorrente foi
denunciado
como incurso nas penas do
art. 121, §2.o, incs. II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, ao que seguiu o devido processo legal, culminado em sua
pronúncia
por tal delito, para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contra o que se insurge perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

DA PRETENDIDA IMPRONÚNCIA:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Ademais, há que se ter a princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito deste comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes disso, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
, na
absolvição sumária
ou na
desclassificação
da infração penal.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Significa dizer que o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelos ora recorrente
depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou à inexistência de indícios suficientes de autoria ou participação em seu desfavor
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se deixar influenciar pela atuação das partes em Plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é evidente que a pretensão defensiva pela
impronúncia
do acusado
não comporta provimento
.

Com efeito, a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio da portaria de instauração do inquérito policial (ID 204862815 - pág. 6), do boletim de ocorrência (ID 204862815 - págs. 12/13), das fotografias (ID 204862815 - págs. 21/22), do laudo pericial de lesão corporal, que atestou “
A ferida contusa na região escapular direita é compatível com ferida causada por projétil de arma de fogo tangencial”
e que as “
Lesões contusas
[são]
recentes”
(ID 204862815 - págs. 32/36) e das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Assim, em razão da conclusão do exame técnico realizado, inexistem dúvidas de que a lesão que apresentava o ofendido compatibiliza-se com um ferimento ocasionado por disparo de um artefato bélico, de modo que os questionamentos da defesa acerca da “
foto de uma blusa folha 20 do presente laudo, com um furo no ombro que transfixa de baixo para cima ou de cima para baixo”
são totalmente descabidos, até porque, considerando que a vítima afirmou ter corrido para um matagal e, no trajeto, levado algumas quedas que lhe causaram lesões outras, perfeitamente possível que o rasgo em sua vestes tenha ocorrido nesse momento e não sejam decorrentes do tiro de bala de fogo que diz tê-la alvejado.

A propósito, no próprio laudo pericial consta a informação de que
Carlos Henrique
“
Diz ter fugido do agressor em terreno coberto por vegetação e pedras, caindo no chão o que causou vários ferimentos no corpo, incluindo nos pés, pois fugiu descalço”
e que “
As demais lesões descritas foram decorrentes de fuga”
.

No que concerne à
autoria
, constata-se a presença de elementos de cognição suficientes a denotar,
a priori
, a probabilidade de envolvimento do recorrente no episódio ilícito e, por conseguinte, subsidiar o seu pronunciamento ao crivo da Egrégia Corte Leiga.

Ao ser inquirida sob o rigoroso contraditório judicial, a vítima
Carlos Henrique de Souza Teixeira
declarou que, no dia do ocorrido, tinha sido feita uma limpeza na área que faz divisa com a propriedade do acusado e, em razão disso, o depoente pegou o carro da empresa para a qual trabalhava e foi até o local verificar se o serviço tinha sido feito a contento. Afirmou que, em dado momento, deparou-se com umas pedras que obstruíam a passagem e, então, desceu do veículo para retirá-las do caminho, ocasião em que avistou o recorrente se aproximando, tendo ido até ele para cumprimentá-lo com um aperto de mão. Sustentou que, tão logo o pronunciado soltou a sua mão, ele teria colocado a mão na cintura e se apossado de um revólver, direcionando-o ao depoente e dizendo “
você vai morrer”.

Diante disso, imediatamente a vítima virou-se de costas, na intenção de foragir, mas teria acabado sendo atingida de raspão por um disparo. Ato contínuo, correu em direção a uma mata, abandonando o automóvel e sua carteira que estava no interior dele, oportunidade em que teria escutado mais dois estampidos de bala de fogo.

Ao chegar na propriedade de um vizinho, aduziu o declarante ter acionado a polícia militar, que logo compareceu no local, onde também, pouco depois, apareceu o filho do réu, chamado Thiago, o qual teria dito, na presença dos agentes estatais, “
a sorte dele é que foi o meu pai, porque se fosse eu não tinha errado”
.

Frisou que a empresa para a qual trabalhava havia comprado várias áreas no Recanto Siriema, as quais tinham diversos problemas, principalmente com o ora recorrente, que teria invadido algumas dessas propriedades; em razão disso, como funcionário, o declarante disse que tinha a obrigação de comparecer na delegacia para registrar boletins de ocorrência e ir atrás de advogado para resolver os litígios. Ressaltou, no entanto, que nunca teve qualquer problema pessoal com o denunciado.

Pontuou, ainda, que as áreas adquiridas eram todas documentadas, tinham registro, escritura, o ITBI havia sido devidamente recolhido e, até onde tem conhecimento o depoente, em relação a uma daquelas que tinham sido ocupadas pelo pronunciado, a empresa posteriormente ganhou a ação de reintegração de posse. Disse que, na época do fato, no entanto, ainda iria ocorrer a audiência acerca desse processo, em que a genitora do ofendido, que é advogada, representava a empresa. Afirmou que a propriedade em que ocorreram os fatos não estava em litígio com o réu, sendo esta uma outra que fica nas proximidades.

Os policiais militares
Thiago José da Costa Correa
e
Rodolfo Cortes Guimarães
narraram em audiência que, no dia do fato, foram acionados para atender uma ocorrência; ao chegarem no local, encontraram a vítima ferida, a qual afirmou ter sido atingida por um disparo de arma de fogo, em tese, efetuado pelo ora recorrente. Na ocasião, disseram terem encaminhado o ofendido para receber atendimento médico e, depois, levaram-no para a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Por fim, esclareceram que, no dia do ocorrido, o pronunciado não foi localizado.

A seu turno, o recorrente
JULIO MOTA PEREIRA
, interrogado perante a autoridade judiciária, negou a prática criminosa, frisando não conhecer o ofendido. Asseriu que na data do fato estava em Curitiba/MT, tendo saído de Cuiabá em um sábado, ao que se recorda no dia 18/10/2014, quando pegou uma carona, juntamente com Wellington, com o senhor Agmar, em uma S10 branca, retornando para esta Capital somente no dia 27/10/2014.

O informante
Thiago Fernandes Mota
, filho do pronunciado, narrou em juízo que há muito tempo sua família possui uma chácara situada entre os condomínios Belvedere I e II, nesta Capital, área essa que, com o passar do tempo, em razão da valorização, começou a ser invadida por diversas
“quadrilhas”
, sendo que o ofendido faz parte de uma delas, já tendo o depoente, inclusive, registrado boletins de ocorrência contra ele.

Especificamente em relação ao ocorrido, relembrou ter naquela data recebido uma ligação de sua tia, dizendo que nas proximidades da chácara de sua família havia um veículo Fiat Uno branco junto de uma viatura de polícia. Com isso, de imediato, o depoente deslocou-se até o local e encontrou a vítima, a qual dizia que o recorrente teria efetuado disparos de arma de fogo contra ela. Na ocasião, o informante avisou os agentes estatais que seu genitor não estava em Cuiabá, pois havia viajado para Curitiba/PR, pontuando à d. autoridade judiciária, inclusive, que nos autos existem documentos que comprovam isso, como a cópia da passagem e o extrato bancário do pronunciado evidenciado que realizou um saque e compra nesta localidade.

Ademais, a testemunha de defesa
Welington de Campos Borges
, que nada soube esclarecer acerca dos fatos, afirmou sob o crivo do contraditório que, na data de 18/10/2014, nesta Capital, pegou uma carona com o pronunciado, tendo os dois seguido viagem até Curitiba/PR, aonde chegaram no dia 20/10/2014.

E
Wladimiro Amaral de Souza
asseverou na fase instrutória que somente tomou conhecimento a respeito do ocorrido ao ser arrolado como testemunha de defesa, ocasião em que foi informado de que o recorrente estaria sendo acusado injustamente da prática de um homicídio tentado contra a vítima, mas que, nesse época, ele sequer se encontrava em Cuiabá/MT.

Sucede que a cópia das passagens de ID 204862816 - pág. 73 estão datadas de
27/10/2014
e referem-se a trechos saindo de Curitiba/PR com destino a Cuiabá/MT, assim como no extrato bancário e na nota fiscal de ID Num. 204862816 - págs. 75 e 77 constam uma compra realizada no dia
23/10/2014
na cidade de Pinhais/PR e, portanto, não prestam para comprovar, indene de dúvidas, que no fatídico dia efetivamente o recorrente não estava nesta Capital, visto que a suposta tentativa de homicídio qualificado a ele imputada teria sido perpetrada em
20/10/2014
.

Por fim,
Celso Lopes Barbosa
e
João Batista de Assis Barroso
foram arrolados pela i. defesa como testemunhas meramente abonatórias, nada esclarecendo acerca do fato ora em análise.

Diante desse cenário, é possível concluir que as incongruências, inconsistências e divergências nas versões do recorrente, de seu filho, que foi ouvido na qualidade de informante, e das testemunhas de defesa espessam a dúvida sobre o envolvimento de
JÚLIO
no cometimento o ilícito e impossibilitam a emissão de qualquer juízo de certeza neste momento processual, reforçando a necessidade de pronúncia do acusado ao órgão constitucional competente e a remessa da causa ao Júri Popular, que é o juiz natural encarregado da análise exauriente do arcabouço probatório.

Dito de outra forma, embora a tese da i. defesa encontre respaldo na negativa de autoria declinada pelo recorrente em juízo, depreende-se do caderno processual que tal
versão defensiva constitui apenas uma das teses sustentadas no processo
, pois, conforme exposto,
há nos autos também elementos bastantes para respaldar a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, de modo que, havendo
indícios suficientes
de autoria,
deve a dúvida ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença
, a quem compete dirimi-la e eleger entre as versões defensiva e acusatória aquela que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Mesmo porque, como se sabe, na fase de pronúncia, em relação à autoria ou participação,
não se exige que o juiz togado tenha certeza
, sob pena inclusive de incorrer em excesso de linguagem acaso externe alguma convicção mais aprofundada, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a
probabilidade de autoria
.

Tratam-se os indícios, pois, neste momento processual, de um
princípio de prova capaz de situar o acusado no contexto criminoso mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para instaurar a instrução exauriente em Plenário e submetê-lo ao julgamento de seus pares,
únicos competentes para sanar eventuais controvérsias
, por força de comando com envergadura constitucional.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas no curso da instrução preliminar, portanto,
sob o crivo o crivo do contraditório e da ampla defesa
e em
observância à regra do art. 155 do CPP
, resta forçoso reconhecer a
plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia
e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la.

Com tais considerações, verificando a existência de elementos mínimos capazes de especar a proposição acusatória e de implicar o recorrente no delito do
art. 121, §2.o, incs. II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, os quais foram produzidos na fase judicial com todas as garantias que lhe são inerentes, em irrestrita observância ao comando disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, reputo
admissível

a acusação
em face do acusado,
mantendo-se
a decisão de
pronúncia
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
JULIO MOTA PEREIRA
, a fim de
REJEITAR AS PRELIMINARES
arguidas pela i. defesa e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 12.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
0007178-66.2015.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024